Tribunal: TJPA
Processo: 0802511-92.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802511-92.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MAGNO PONTES SIDONIO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA E ESTELIONATO. REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADES. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que, por falta de representação dos ofendidos, rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Magno Pontes Sidônio pela
prática, em tese, dos crimes dos arts. 147 e 171,
caput
, do CP,
objetivando
a reforma do
r. decisum
e o consequente prosseguimento da ação penal, sob a alegação de que não se exigem formalidades rigorosas para a aludida manifestação de vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a representação da(s) vítima(s), nos crimes de estelionato, exige formalidade específica ou se pode ser validamente demonstrada por atos inequívocos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
representação em ações penais públicas condicionadas, como manifestação de vontade do ofendido ou de seu representante legal, não exige rigor formal, sendo suficiente que seja evidenciado o desejo dele de ver o autor do delito processado, como, por exemplo, por meio do registro de ocorrência policial ou depoimentos. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STF e do STJ.

4.
Na hipótese, restou demonstrado de forma inequívoca o interesse das vítimas em ver
o réu processado e responsabilizado pela prática criminosa que alegam ter sofrido, mediante o comparecimento na Delegacia de Polícia para registro dos respectivos boletins de ocorrência, o que se mostra suficiente para a instauração da ação penal.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso ministerial conhecido e provido, para receber a denúncia oferecida
em desfavor de Magno Pontes Sidônio pela
prática, em tese, dos crimes dos arts. 147 e 171,
caput
, do CP, determinando, por consequência, o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento da ação penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
ministerial, para receber-se a denúncia oferecida em desfavor de
Magno Pontes Sidônio pela
prática, em tese, dos crimes dos arts. 147 e 171,
caput
, do CP, determinando-se, por consequência, o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento da ação penal, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, termo no ID – 22874895, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 22874888), que,
por falta de representação das vítimas, rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Magno Pontes Sidônio pela
prática, em tese, dos crimes dos arts. 147 e 171,
caput
, do CP.

Nas razões recursais (ID – 22874900), requer a reforma do
r. decisum
e, via de consequência, o regular prosseguimento da ação penal, sob a alegação de que não se exigem formalidades rigorosas para a manifestação de vontade dos ofendidos.

Em contrarrazões (
ID - 22874903
), a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Em sede de retratação (ID – 22874904), o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial (ID – 24541473), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 22874887) o que segue:

“Consta do Inquérito Policial n.º 00007/2024.100195-0 o denunciado acima qualificado obteve para si vantagem ilícita, induzindo e mantendo em erro as vítimas HUDSON PEREIRA DA SILVA, CAIO BANGOIM PINTO MARQUES e JOÃO BATISTA LAMEIRA DE SANTOS; bem como incorreu na prática do crime de ameaça contra as vítimas THIAGO GONÇALVES PEREIRA e CARLOS BRUNO ARRUDA DA SILVA.

Narram os autos que, no mês de outubro de 2023, o denunciado, MAGNO PONTES SIDONIO, apresentando-se como funcionário da empresa ELETRO SERVICE SOLAR, compareceu à residência do ofendido HUDSON PEREIRA DA SILVA, e o incentivou a adquirir placas solares. A vítima aceitou a oferta e o denunciado prestou o serviço, que foi pago de forma parcelada.

No mês de dezembro de 2023, o denunciado novamente compareceu à residência do ofendido HUDSON PEREIRA DA SILVA, a fim de saber se as placas solares apresentaram problemas. Na oportunidade, ofereceu à vítima um serviço para reduzir o valor das parcelas, o que foi aceito. Para tanto, o denunciado registrou uma foto frontal do rosto da vítima e colheu sua assinatura com o auxílio de um celular.

Ocorre que, no mês de janeiro de 2024, a parcela permaneceu com o valor antigo. Posteriormente, o filho do ofendido descobriu que o denunciado, de maneira fraudulenta, realizou um financiamento de um veículo no Banco Santander, em nome de HUDSON PEREIRA DA SILVA, pois o número telefônico cadastrado [(91) 99177-1328], perante o Banco Santander, pertence a MAGNO PONTES SIDONIO.

Narra a vítima CAIO BANGOIM PINTO MARQUES que é proprietário do estabelecimento comercial LONDON VEÍCULOS, localizado na Avenida Doutor Freitas. No dia 29/11/2023, encontrava-se em sua loja, quando foi procurado por CARLOS BRUNO ARRUDA DA SILVA, proprietário da Loja DOCTOR VEÍCULOS, que solicitou que o ofendido emprestasse o nome da Loja LONDON VEÍCULOS para realizar um financiamento de uma VAN, modelo CITROEN JUMPER, placa NME-6060, no valor de R$ 70.000,00 [setenta mil reais]. O veículo foi financiado junto ao banco no valor de R$ 57.000,00 [cinquenta e sete mil reais].

Assim que o valor de R$ 70.000,00 [setenta mil reais] entrou na conta bancária da Loja LONDON VEÍCULOS, a vítima transferiu para a conta bancária da Loja DOCTOR VEÍCULOS.

Ocorre que, no dia 01/12/2023, a vítima HUDSON PEREIRA DA SILVA ligou para a loja do depoente e relatou que tinham realizado um financiamento em seu nome, de maneira fraudulenta, pois não tinha conhecimento e tampouco autorizou a celebração do negócio jurídico. Pelo contrário, o senhor HUDSON acreditava que havia celebrado um negócio jurídico com o denunciado MAGNO SIDONIO, para reduzir as parcelas da compra de placas solares.

Ao ser questionado por CAIO BAMGOIM sobre a documentação do financiamento, o senhor HUDSON afirmou que assinou um documento, mas acreditava que se trata de um acordo para a redução das parcelas de uma compra de placas solares.

A vítima JOÃO BATISTA LAMEIRA DE CAMPOS narrou que é proprietário da Panificadora BOM JESUS e, no mês de abril de 2023, foi procurado pelo denunciado, que se apresentou como representante comercial da empresa ELETRO SERVICE SOLAR, e lhe ofereceu serviço de instalação de energia solar para o seu estabelecimento comercial

O comerciante interessou-se pela proposta do denunciado e fechou o negócio jurídico. Para tanto, forneceu seus dados pessoais e cópias dos seus documentos, pois o financiamento das placas solares foi realizado junto ao banco ITAÚ, no valor de R$ 50.000,00 [cinquenta mil reais], parcelado de sessenta vezes.

Posteriormente, as placas solares foram instaladas e o ofendido seguiu pagando as parcelas no valor de R$ 847,51 [oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos]. Ocorre que, certa vez, o ofendido recebeu uma mensagem via SMS do banco SANTANDER, na qual cobrava duas parcelas [cada uma no valor de R$ 1.327,27 (mil trezentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos)] em atraso de um financiamento do veículo HYUNDAI/HB20, placa QDV-4200. Caso o ofendido não realizasse o pagamento no prazo de dez dias, seu nome entraria na lista de inadimplentes do SPC/SERASA.

A vítima contou à autoridade policial que não celebrou o financiamento de nenhum veículo, junto ao banco SANTANDER, tampouco conhece os proprietários da Loja TRADER CAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Ao ser questionado sobre a documentação, o ofendido negou que tenha recebido valores em dinheiro para ceder sua documentação pessoal ao denunciado, para que ele realizasse o referido financiamento. Apenas forneceu a documentação para a celebração do financiamento das placas solares.

THIAGO GONÇALVES PEREIRA e CARLOS BRUNO ARRUDA DA SILVA, confirmaram que celebraram uma compra e venda de veículo com o denunciado, mas afirmaram que foram induzidos em erro, posto que ele apresentou uma documentação em nome da vítima HUDSON PEREIRA DA SILVA, que alegava ser seu tio.

Ressalta-se que THIAGO GONÇALVES PEREIRA e CARLOS BRUNO ARRUDA DA SILVA foram vítimas de ameaças proferidas pelo denunciado. No dia 12/01/2024, o denunciado compareceu à residência de THIAGO GONÇALVES PEREIRA e, empunhando uma arma de fogo, ameaçou-o de morte.

Dias depois, mais especificamente no dia 19/01/2024, o denunciado ligou para CARLOS BRUNO ARRUDA e, após se identificar, ameaçou-o, dizendo: “[SIC] VOCÊ QUER RESOLVER ISSO DE OUTRA FORMA, EU POSSO RESOLVER”. Não satisfeito, o denunciado ainda disse: “[SIC] TU SABES QUE EU TENHO FAMÍLIA, E TU TAMBÉM TEM FAMÍLIA”.

Perante a autoridade policial, o denunciado afirmou que prestou serviços de instalação de placas solares para a vítima HUDSON, mas negou que tenha realizado um financiamento de veículo em seu nome. Quanto às outras vítimas e testemunhas, alegou que não as conhece. (...)”

O recorrido foi denunciado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 147 e 171,
caput
, do CP, porém a peça acusatória foi rejeitada (ID – 22874888), sob o argumento de inexistência de representação, tendo sito interposto o presente recurso ministerial, que passo a analisar detidamente:

À luz do
art. 395, do CPP
, a
denúncia
ou queixa poderá ser
rejeitada
nas seguintes
hipóteses
: I) quando for
manifestamente inepta
; II) quando
faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal
; e, III) quando
faltar justa causa para o exercício da ação penal
.

A contrario sensu
, se não evidenciadas quaisquer das referidas situações, o magistrado deve receber a exordial, determinando, consequentemente, a citação do(s) denunciado(s) para que apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias. É o que estabelece o art. 396,
caput
[1]
, do CPP.

Como suso mencionado,
a denúncia foi rejeitada pelo juízo
a quo
, com fundamento no art. 395, II, do CPP
[2]
, uma vez que se entendeu pela inocorrência de representação formal, o que merece ser reformado.

A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em vigor a partir do dia 24 de janeiro de 2020, que visa aperfeiçoar a legislação penal e processual penal, acrescentou o §5º ao art. 171, do CP, com a seguinte redação:

“
Art. 171
(....)

§5º
Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:
I
- a Administração Pública, direta ou indireta;
II
- criança ou adolescente;
III
- pessoa com deficiência mental; ou
IV
- maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.”

A referida alteração legislativa transformou a natureza da ação penal para o crime de estelionato em pública condicionada, exigindo a representação da vítima como condição de procedibilidade para processos, com exceção dos casos previstos nos incisos do dispositivo em comento, que mantêm a ação penal pública incondicionada.

Vale ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[3]
pacificou o entendimento de que tal norma não retroage para atingir os casos em que já houve o oferecimento da denúncia. De outra banda, o Excelso Supremo Tribunal Federal, em recente julgado
[4]
, decidiu que a exigência de representação para estelionato retroage em benefício do réu.

Especificamente sobre o cerne do presente, pode-se dizer que a
representação
em
ações penais públicas condicionadas
, como
manifestação de vontade da vítima
ou de seu representante legal,
não exige formalidade rigorosa
, sendo suficiente que seja evidenciado o desejo do(s) ofendido(s) de ver o autor do delito processado, como, por exemplo, por meio do registro de ocorrência policial ou depoimentos.

Nesse sentido, julgados do STF, STJ e diversos Tribunais de Justiça, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES
. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1.
A jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos”
(Inq 3438, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Precedentes: HC 221236 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; HC 182231 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/42020; HC 206126 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/10/2021.

2. Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação dos ofendidos no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual.

3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(STF, AgRg no HC 226.207 / RO, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/05/2023) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO
. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, §5º, DO CÓDIGO PENAL (LEI N. 13.964/2019). IMPOSSIBILIDADE. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. POSICIONAMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO.
REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA. SUFICIÊNCIA DA COMUNICAÇÃO DOS FATOS À AUTORIDADE POLICIAL
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do HC n. 610.201/SP (DJe 8/4/2021), pacificou o entendimento de que a norma que instituiu a condição de procedibilidade, no delito previsto no art. 171 do Código Penal, não retroage para atingir os casos em que já houve o oferecimento da denúncia" (AgRg no REsp n. 2.074.116/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas à representação
. Assim,
o fato de a vítima ter levado o conhecimento do fato à autoridade policial é suficiente para a persecução penal
.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 860.589 / GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 08/04/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL.
ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. FORMALIDADE NÃO EXIGIDA. SUFICIÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA
. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 13.964/2019, ao introduzir o § 5º ao art. 171 do Código Penal, passou a exigir representação da vítima como condição de procedibilidade, salvo nas hipóteses legais de ação penal pública incondicionada.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades, sendo suficiente a manifestação inequívoca de interesse na persecução penal
.
O boletim de ocorrência lavrado por preposto da vítima, com descrição dos fatos e indicação dos autores, supre a exigência da representação, desde que revele o desejo de apuração do delito
. A ausência de localização posterior da vítima não descaracteriza a validade da representação já realizada de forma válida e tempestiva. A decadência não se configura quando há prova nos autos de manifestação inequívoca da vítima antes do decurso do prazo decadencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. (...)”
(TJ/PE, 0024329-98.2018.8.17.0001, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Isaías Andrade Lins Neto, j. 02/05/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. FORMALIDADE. PRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE INEQUÍVOCO DA VÍTIMA NA PERSECUÇÃO PENAL
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência entende que, para crimes de ação penal pública condicionada, como o estelionato, a representação da vítima não exige formalidades exacerbadas, bastando uma manifestação inequívoca de seu interesse na persecução penal, o que pode ser demonstrado por boletim de ocorrência ou depoimentos
.

4. No caso concreto,
restou comprovado que as vítimas manifestaram interesse de maneira inequívoca ao comparecerem à delegacia e registrarem boletins de ocorrência, o que atende à condição de procedibilidade exigida pela lei
.

5. A sentença de primeiro grau desconsidera esse interesse manifestado pelas vítimas, sendo, portanto, necessária sua reforma para dar prosseguimento à ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. (...)”
(TJ/AM, 0510357-88.2023.8.04.0001, Segunda Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques, j. 16/10/2024) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO MINISTERIAL
- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL - DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA -
DESNECESSIDADE DE FORMALIDADES - MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE A VÍTIMA TEM INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL
- RECURSO PROVIDO.

-
A representação, nos crimes de ação pública a ela condicionada, não exige maiores formalidades, bastando a prática de qualquer ato que demonstre a intenção da ofendida em ver os fatos investigados
- Se a
vítima, logo após ser ludibriada, acionou a Polícia Militar e solicitou a elaboração de boletim de ocorrência, denotando, inequivocamente, a intenção de ver os fatos apurados
, tal ato se equipara à representação formal e atende à condição de procedibilidade.”
(TJ/MG, 0020856-60.2019.8.13.0105, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Beatriz Pinheiro Caires, j. 26/09/2024) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTELIONATOS
- Sentença de extinção da punibilidade do agente, pela decadência do direito de representação –
Empresa-vítima que se manifestou nos autos, por Advogado constituído, e apresentou expressamente a representação, demonstrando inequívoca intenção de ver o investigado eventualmente processado pelos fatos narrados - Dispensabilidade de maiores formalidades para o exercício da representação - Precedentes desta Câmara de Direito Criminal e do STJ
- Necessidade de prosseguimento das investigações, nos seus ulteriores termos, também com a oitiva formal do representante da vítima - Recurso provido.”
(TJ/SP, 1501519-83.2023.8.26.0048, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des, Nelson Fonseca Junior, j. 12/09/2024) (grifo nosso)

In casu
, as vítimas compareceram à Seccional Urbana do Comércio (6ª Seccional) e noticiaram os fatos criminosos imputados ao ora recorrido, dando ensejo ao Procedimento de Inquérito Policial nº 00007/2024.100018-3, constante dos IDs – 22874880 e 22874881.

O fato de os ofendidos terem ido à Delegacia de Polícia Civil para a lavratura dos respectivos boletins de ocorrência demonstram de forma inequívoca o interesse em ver o réu processado e responsabilizado pela prática criminosa que alegam ter sofrido, não havendo que se falar em formalismo exacerbado para a representação em ações penais públicas condicionadas, conforme a jurisprudência consolidada supradestacada.

Conclui-se, portanto, que, a reforma da sentença de primeiro grau é medida que se impõe, vez que a exigência legal de representação restou devidamente atendida através do registro dos boletins de ocorrência policial, o que se mostra suficiente para a instauração da ação penal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial, para receber a denúncia oferecida em desfavor de
Magno Pontes Sidônio pela
prática, em tese, dos crimes dos arts. 147 e 171,
caput
, do CP, determinando, por consequência, o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento da ação penal.

É como voto.

[1]

Art. 396
. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

[2]

Art. 395
. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (...)
II
- faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal;

[3]

STJ, AgRg no REsp 2.074.116 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02/10/2023.

[4]

STF, AgRg no HC 208.817 / RJ, Tribunal Pleno, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 13/04/2023.

Belém, 29/05/2025